Tribunal: TJMT
Processo: 1001648-59.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001648-59.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Município]
Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS]

LEANDRO SOARES RANIERI - CPF: 229.570.438-31 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (AGRAVANTE), VERONA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 09.110.170/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - MATUPÁ (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PEDIDO LIMINAR – DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO – DESVIO DE FINALIDADE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA PRESENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da liminar é necessária a presença cumulativa dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito (
fumus boni juris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

A Administração Pública pode promover a doação de bens públicos, desde que seus fins estejam voltados para o interesse da coletividade, o qual vem delimitado, também, com o encargo imposto no ato de doação do imóvel.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
JBS S/A
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que, nos autos da
Ação Civil Pública n
. 0001126-07.2016.8.11.0111, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
deferiu o pedido liminar
e determinou que a Agravante
se abstenha de alienar, dar em pagamento ou em hipoteca ou constituir qualquer gravame sobre a área, bem como omitir-se de edificar, implantar ou retomar qualquer atividade ou construção no imóvel litigioso, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 e invalidação do ato
.

O Ministério Público ajuizou a Ação Civil Pública de nulidade de doação de bem público com pedido incidental de declaração de inconstitucionalidade de Lei Municipal em face do Município de Matupá/MT, Verona Participações Societárias LTDA e JBS S/A filial Matupá, em razão de doação de bem público denominado lote 01, 02 e 03, quadra 03 Zona Industrial – 006 com área de 22.315,48 m2 (vinte e dois, trezentos e quinze e quarenta e oito metros quadrados) a empresa Verona que após 03 (três) anos sem promover qualquer benefício ao Município, alienou a área doada pelo Poder Público à empresa Recorrente.

Em suas razões de recurso, a Agravante, atual proprietária da área em litígio, assevera que o impedimento de a JBS retomar suas atividades na Unidade Frigorífica até a solução final da lide não merece prevalecer vez que a prejudicaria de sobremaneira suas operações
.

Argumenta que eventual procedência da ação civil pública também gerará danos à própria JBS, que realizou vultoso investimento no imóvel desde a sua aquisição em 2011, e que a medida, se mantida, fomentará o perecimento de todo ativo lá existente, sendo indiscutíveis os danos que a JBS sofrerá.

Firme em seus argumentos, pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a decisão de primeiro grau quanto à proibição de edificar, implantar ou retomar qualquer atividade ou construção no imóvel litigioso.

O efeito suspensivo foi deferido em Id. 302457.

O Agravado não apresentou contrarrazões ao recurso.

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pelo desprovimento do recurso, uma vez que, conforme informações prestadas pelo juízo primevo, a Agravante encerrou suas atividades na região no ano de 2015, portanto, suas alegações de prejuízos financeiros em decorrência do congelamento de suas atividades não merece prosperar. (Id. 302457).

É o relatório.

Cuiabá/MT, 03 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020